Tribunal: CARF
Processo: 11065.723675/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723675/2015-87
ACÓRDÃO
1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPECIAIS E SANEAMENTO
AMBIENTAL - UTRESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMUNIDADE E DA ISENÇÃO. CONDIÇÕES
Para o gozo da imunidade/isenção é necessário o atendimento aos
requisitos previstos nos art. 14, incisos I e II do CTN e art. 12, § 2o, alíneas
“a” e “b”. c/c art. 15, § 3o e art. 13, parágrafo único da Lei no 9.532/1997. A
inobservância de um ou mais desses requisitos acarreta a suspensão da
imunidade/isenção.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE E ISENÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS Suspensa a
imunidade/isenção e verifica a prática à infração à legislação tributária,
constitui-se o crédito tributário.
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
2
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3724-3923) interposto contra acórdão da 10a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 3641-3704) que julgou improcedente impugnações apresentadas contra
autos de infração de IRPJ, CLSL, PIS e COFINS (e-fls. 2221-2277), relativos aos anos-calendário 2010
e 2011.
Peço vênia para transcrever o relatório da DRJ, que bem sintetiza o caso:
Trata-se de processo de suspensão do gozo do benefício da imunidade/isenção
condicionada formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo no 41, de 22 de
dezembro de 2015 (fls. 2139 e 2140), bem como do conseqüente crédito
tributário constituído por meio dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Confis
(fls. 2221 a 2277), no valor total de R$ 5.756.545,18, relativos aos anos-calendário
2010 e 2011.
A interessada é uma entidade da Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), constituída em 11 de dezembro de 2001, conforme 3a alteração
do Estatuto, averbado nos Serviços Registrais e Notarial de Protestos, de Estância
Velha, em 14/dez/2009, e figura como uma associação com atividades iniciadas
em 21/fev/2002, no cadastro da Receita Federal. Não recolhe Imposto de Renda
da pessoa jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Com relação ao
Programa de Integração Social (PIS), recolhe mensalmente 1% (um por cento)
sobre a folha de salários.
A Autoridade Administrativa expediu, em 17 de novembro de 2015, Notificação
Fiscal (fls. 1952 a 1953) de que trata o art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, com os
motivos que determinaram a suspensão do benefício, quais sejam, distribuição
de rendas a seus dirigentes, não aplicação integral dos recursos da entidade na
manutenção dos seus objetivos institucionais e pagamento, em favor de seus
dirigentes, de despesas consideradas indedutíveis (desnecessárias), conforme
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
3
art. 14, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, art. 12, § 2o, alíneas “a” e “b”
c/c art. 15, § 3o e art. 13, parágrafo único, todos da Lei no 9.532, de 1997.
No relatório fiscal (fls. 1954 a 2008), a Autoridade Administrativa descreveu os
fatos que ensejaram a suspensão do benefício, que podem assim serem
resumidos:
1 – Remuneração de dirigentes por meio de pagamento a três sociedades de
consultoria e assessoria contratadas pela Impugnante e cujos sócios eram
dirigentes da entidade.
2 – Pagamento de locação de máquina e veículo à Asttral, empresa de
propriedade dos dirigentes da entidade.
3 – Pagamento de despesas pessoais dos dirigentes da UTRESA.
4 – Outras situações
4.1 – Aquisição de imóvel rural
4.2 – Prestação de serviços, pelo diretor presidente da UTRESA e pela GEBE, às
empresas que também são prestadoras de serviços à UTRESA.
5 - Das isenções conferidas pela Lei no 9.532, de 1997
(...)
7 - Da suspensão da isenção
Diante desses fatos, a Autoridade Administrativa entendeu a entidade deixou de
cumprir os requisitos previstos na legislação tributária para o gozo do benefício da
isenção em razão da remuneração de seus dirigentes, da não aplicar os recursos
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da Entidade e do
pagamento de despesas pessoais de seus dirigentes, e lavrou a Notificação Fiscal
em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1o e 10o, do art. 32, da Lei no 9.430,
de 1996.
Em 16 de dezembro de 2015, a entidade apresentou defesa administrativa (fls.
2038 a 2106), onde requereu a revisão da decisão da Notificação Fiscal, ao
argumento de que os motivos apresentados para a suspensão da isenção
tributária não se constituiam em irregularidades ou descumprimento de
requisitos previstos na legislação tributária para o gozo de isenção. Argumentou
que cumpriu todos os requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), que não deve haver incidência da Cofins sobre as receitas
auferidas
pela UTRESA, tendo em vista que as receitas proveriam do cumprimento da
missão estatutária da entidade e como tal, deveria ser considerada receita
própria, não sujeita à incidência da Cofins, que está amplamente demonstrado na
escrituração contábil e na documentação apresentada que a receita percebida é
aplicada no desenvolvimento e na manutenção de suas atividades e projetos
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
4
ambientais. Alegou, também, que não se configuraram as irregularidades
apontadas no relatório fiscal e apresentou argumentos para cada uma delas.
Em 22 de dezembro de 2015, elaborou-se Parecer DRF/NHO/SEORT no 52/2015
(fls. 2116 a 2137) onde se analisaram as razões de defesa apresentadas pela
UTRESA, concluindo-se pela seu improcedência e propondo-se a emissão de Ato
Declaratório Suspensivo da Isenção/Imunidade, nos termos nos termos dos § 3o e
10o, do art. 32, da Lei no 9.430/96, com base nos art.14, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional, dos artigos 12, § 2o, alíneas “a” e “b”, c/c art. 15, § 3o, e art.
13, parágrafo único, todos da Lei no 9.532/97, por não fazer jus ao benefício da
isenção tributária prevista nos art. 12 e 15 da Lei no 9.532/97.
Por meio do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 901/2015, de 22 de
dezembro de 2015 (fl. 2138), o Delegado-Adjunto julgou improcedente a defesa
do interessado, acolhendo os termos da Notificação Fiscal e do Relatório de
Procedimento Fiscal e determinou a expedição de ATO DECLARATÓRIO
SUSPENSIVO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO, consoante o disposto no art. 32, §§ 3o e
10 da Lei no 9.430/96, tendo por fundamento as razões expendidas na Notificação
Fiscal e respectivo Relatório de Procedimento Fiscal, bem assim no referido
Parecer.
Editou-se o Ato Declaratório Executivo no 41, de 22 de dezembro de 2015 (fl.
2139), que declarou a suspensão de imunidade/isenção tributária da entidade.
A ciência do Parecer DRF/NHO/SEORT no 52/2015, do Despacho Decisório
DRF/NHO/SEORT no 901/2015 e do Ato Declaratório Executivo no 41, de 22 de
dezembro de 2015 ocorreu no dia 23 de dezembro de 2015, de forma pessoal,
conforme documento de fl. 2141.
Em razão da declaração de suspensão de imunidade/isenção tributária da
entidade, a Autoridade Administrativa elaborou Relatório de Procedimento Fiscal
(fls. 2144 a 2212), decorrente da ação fiscal que teve por objetivo quantificar o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), devidos
pela contribuinte, relativamente aos anos-calendário de 2010 e 2011.
No referido relatório, consignou que a tributação ocorreu com base no Lucro Real
Trimestral, regra prescrita no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996. Para tanto, partiu
do superávit (ou déficit) para apuração do Lucro Real. Apurou as receitas e os
custos/despesas considerando os balancetes fornecidos pela fiscalizada e ao final
de cada trimestre identificou o respectivo valor trimestral. Deduzindo-se as
despesas/custos da receita, apurou o lucro líquido/prejuízo. Registrou que não
verificou qualquer exclusão possível do lucro líquido. Com relação às adições,
considerou que os dispêndios com aquisição de brindes, doações e contribuições,
além de outros gastos e despesas de dirigentes, pagos pela UTRESA, são
indedutíveis e deveriam ser adicionados ao lucro líquido. As despesas
consideradas indedutíveis foram:
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
5
A Autoridade Administrativa, com base no art. 250, inciso III, do RIR/1999,
compensou prejuízo fiscal apurado no 4o trimestre de 2010 com lucro de
trimestres seguintes e calculou o imposto de renda a pagar. As bases de cálculo da
CSLL trimestral, relativa aos anos-calendário 2010 e 2011, corresponderam aos
mesmos valores apurados para fins de IRPJ, a partir da qual apurou-se a CSLL a
pagar.
Quanto ao PIS, a Autoridade Administrativa registrou que ao ter suspensa a
imunidade/suspensão deixou de se enquadrar nas hipóteses de incidência de
PIS/Pasep determinada com base na folha de salários, passando a estar sujeito ao
PIS/Pasep incidente sobre o faturamento nos termos do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998.
Com relação à Cofins, face a suspensão da isenção tributária, considerou que
deveria ser dado o mesmo tratamento dispensado ao PIS e ainda consignou:
Em 21 de janeiro de 2016, foi apresentada impugnação pela UTRESA, contra os
Autos de Infração lavrados (fls. 2291 a 2437) e contra o Ato Declaratório Executivo no 41, de
22/12/2015, que declarou suspensa a imunidade/isenção tributária concedida à entidade (fls.
2442 a 2589).
Também, em 21 de janeiro de 2016, apresentaram impugnações aos Autos de
Infração lavrados que culminaram no Ato Declaratório Executivo n 41, de 2015, Fernando Otávio
Xavier Couto (fls. 2592 a 2740) e Edirci Elísio Balestro (fls. 2743 a 2892).
O acórdão da DRJ restou a seguir ementado:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
Se o contribuinte não comprova a existência de prejuízo que a situação alegada
acarretou, tem acesso aos documentos formalizados no processo e revela
conhecer plenamente as razões de decidir e sobre tudo pode manifestar-se
mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010, 2011 IMUNIDADE E DA ISENÇÃO. CONDIÇÕES Para o gozo da
imunidade/isenção é necessário o atendimento aos requisitos previstos nos art.
14, incisos I e II do CTN e art. 12, § 2o, alíneas “a” e “b”. c/c art. 15, § 3o e art. 13,
parágrafo único da Lei no 9.532/1997.
A inobservância de um ou mais desses requisitos acarreta a suspensão da
imunidade/isenção.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE E ISENÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS Suspensa a
imunidade/isenção e verifica a prática à infração à legislação tributária, constitui-
se o crédito tributário.
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
6
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
ISENÇÃO. MP No 2.158-35/2001
A isenção da Cofins prevista no art. 14, inciso X, c/c com o art. 13, ambos da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, abrange tão-somente as
receitas relativas às atividades próprias dos contribuintes ali discriminados que
possuam Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social e não
alcançando as receitas recebidas em caráter contraprestacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
A responsabilidade de terceiros de que trata o art. 135 do CTN é pessoal, mas não
exclusiva.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos Tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos JUROS de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO NOS CASOS DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, a multa deve ser qualificada para 150%.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
7
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.Exercício: 2010, 2011
Foi apresentado recurso voluntário unitário (e-fls. 3724-3923) em que se defendeu
a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se no presente caso Ato Declaratório Executivo de suspensão de
imunidade/isenção tributária, bem como a lavratura de auto de infração decorrente para a
cobrança de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

I.
Preliminar de cerceamento de defesa.
De início, a Recorrente formula preliminar de cerceamento de seu direito de defesa
no curso do procedimento administrativo que culminou na suspensão da isenção, sustentando
que demonstrariam o cerceamento de defesa os seguintes fatos: (a) a fiscalização encontrava-se
de posse de documentos fiscais que haviam sido apresentados pela entidade; (b) que os
documentos não foram disponibilizados quando da abertura de prazo de defesa da notificação de
exclusão; (c) hábito de intimar a entidade, seus representantes e até mesmo cônjuges de
representantes sempre em véspera de datas festivas; (d) que os fatos discutidos chegaram ao
conhecimento do Ministério Público Federal antes mesmo do trânsito em julgado do presente
processo administrativo com a constituição definitiva do crédito tributário.
A DRJ assim se manifestou:
No presente caso, embora os documentos retidos pela Autoridade Administrativa
tenham sido devolvidos apenas em 23/12/2015, isso não causou prejuízo à
entidade na apresentação de alegações e provas, de que trata o art. 32, § 2o da
Lei no 9.430, de 1996.
Primeiro porque os documentos que evidenciaram que a pessoa jurídica deixou
de cumprir os requisitos previstos na legislação tributária para o gozo do benefício
da imunidade/isenção estavam acostados aos autos, conforme descrito na
conclusão da Notificação Fiscal emitida em 17 de novembro de 2015 (fls. 1952 e
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
8
1953). Dessa forma, os documentos estavam disponíveis para que a entidade
solicitasse cópia dos mesmos, caso fosse necessário.
Segundo porque os documentos que embasaram as conclusões da Autoridade
Administrativa foram apresentados pela própria entidade e estavam registrados
em sua contabilidade, sendo, portanto, de seu conhecimento todos os fatos a eles
relacionados. Ademais, as irregularidades as quais constaram do Relatório Fiscal,
que fundamentou a Notificação Fiscal, foram apuradas a partir de vários termos
de intimação fiscal que demandaram pedidos de esclarecimentos em relação aos
documentos, suas contabilizações, comprovações de eventos etc. Ou seja,
durante todo o procedimento fiscal, a entidade foi intimada a se pronunciar sobre
os fatos relacionados com os documentos apreendidos e, em nenhum momento,
conforme constata da análise dos autos, levantou dúvida sobre as indagações
fiscais.
Terceiro porque a entidade demonstrou total compreensão dos fatos, conforme
se verifica em suas alegações apresentadas na Defesa Administrativa (2038 a
2115), onde contesta os fatos apurados pela Autoridade Administrativa. Aliás,
essa nulidade sequer foi suscitada em razão da apresentação da referida peça
processual.
Dessa forma, não houve ofensa aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, tendo sido observadas as formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados, conforme artigo 2o, parágrafo único,
inciso VIII da Lei no 9.784/1999, e asseguradas à entidade as condições concretas
que lhe possibilitassem trazer para o processo todos os elementos tendentes a
esclarecer a verdade.
Não assiste razão à Recorrente.
Como bem observou a DRJ, os documentos foram apresentados pela própria
entidade e estavam registrados em sua contabilidade e/ou foram produzidos a partir de termos de
intimação com a devida oportunização à Recorrente para manifestação, conforme restará a seguir
demonstrado. Portanto, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa.
Afasto, pois, a preliminar suscitada.

II.
Suspensão de isenção/imunidade.
De início, sem ingressar em considerações jurídicas sobre o tema que não
pertencem à esfera administrativa e são estranhas à apreciação deste Conselho, importa destacar
tão somente que a isenção em questão é aquela prevista no art. 15 da Lei 9.532/1997:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
9
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14
De acordo com o parágrafo 3o acima transcrito, a isenção é condicionada ao
cumprimento de determinados requisitos, os quais se encontram dispostos no artigo 12, alíneas
“a” a “e” do § 2o, além do § 3o do mesmo artigo e artigos 13 e 14.
Os requisitos da isenção condicionada são, portanto, os seguintes:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
10
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996.
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Cumpre observar que a Recorrente foi inicialmente intimada através da Notificação
Fiscal para Fins de Suspensão da Isenção (e-fls. 1952-1953), acompanhada do Relatório Fiscal (e-
fls. 1954-2008), abrindo-se com isso o procedimento previsto no artigo 32 da Lei 9.430/1996 para
suspensão de isenção1, com previsão de contraditório e manifestação da entidade.

1 Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos legais, deve
ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo. § 1o Constatado que entidade beneficiária de
imunidade de tributos federais de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não
está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os
fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração. § 2o A
entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as alegações e provas que
entender necessárias. § 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de improcedência, dando, de sua
decisão, ciência à entidade. § 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto
no § 2o sem qualquer manifestação da parte interessada. § 5o A suspensão da imunidade terá como termo
inicial a data da prática da infração. § 6o Efetivada a suspensão da imunidade: I - a entidade interessada
poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de
decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente; II - a fiscalização de tributos
federais lavrará auto de infração, se for o caso.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
11
No curso do procedimento administrativo de suspensão da isenção (art. 32, § 1o, Lei
9.430/1996), atendendo à notificação, a ora Recorrente apresentou suas razões (§ 2o) (e-fls. 2038-
2115), as quais foram objeto de apreciação em Parecer Conclusivo (e-fls. 2116-2137). Conforme
decisão do Delegado da DRF-NHO (e-fls. 2138) (§ 3o), foi determinada a expedição do Ato
Declaratório Executivo de suspensão da isenção, o que foi feito em seguida (e-fl. 2139). Tal
procedimento, portanto, seguiu fielmente os dispositivos legais no que diz respeito à sua
tramitação e respeito ao contraditório.
Declarada a suspensão da isenção, foi igualmente efetuada a lavratura de auto de
infração (§ 6o). Com impugnação da Recorrente face ao auto de infração e à suspensão da isenção,
os autos foram reunidos (§ 9o), submeterem-se à apreciação na DRJ e, após interposição de
recurso voluntário, vieram a este CARF para julgamento.
Assim sendo, impõe-se primeiro analisar a suspensão da isenção, a qual, se
reputada indevida, implica necessariamente no cancelamento do auto de infração, na medida em
que os créditos tributários constituídos no presente caso são integralmente decorrentes da
suspensão da isenção. Eventualmente cancelada a suspensão – ou melhor, reputando-a indevida –
igualmente cancelam-se os lançamentos decorrentes.
Conforme consta do Parecer DRF/NHO/SEORT no 52/2015 (e-fls. 2116-2137), os
motivos que ensejaram a suspensão da isenção da Recorrente foram os seguintes:
1) Efetuou pagamentos pela prestação de serviços às pessoas jurídicas
pertencentes aos seus dirigentes, nos anos de 2010 e 2011, com o objetivo de
remunerá-los, como forma de burlar a vedação expressa aos membros do
Conselho de Administração e Fiscal, de acordo com o estatuto e a previsão do
art. 14, I, do CTN - Lei 5.172/66 (de não distribuir qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, à qualquer título), e art. 12, §2o, alínea “a” da Lei
no 9.532/1997 (de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados);
2) Remunerou seus dirigentes e não aplicou integralmente seus recursos na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, tendo em vista o
contrato de locação de uma retroescavadeira e de um caminhão, em 2010 e
2011, junto a uma pessoa jurídica (ASTTRAL) que sequer estava constituída, e
cujos sócios são também dirigentes da UTRESA, assim remunerou seus
dirigentes por qualquer forma, cuja vedação está expressa no art. 14, I, do CTN e
art. 12, § 2o, letra "a", c/c art. 15, §3o, da Lei no 9.532/1997;
3) Efetuou pagamentos de diversas despesas pessoais dos membros do Conselho
de Administração, vedação prevista no art. 13, parágrafo único da Lei no
9.532/1997, c/c o art.15, §3o da mesma Lei.
Os dispositivos violados, então, são:
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
12
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Convém apreciar os tópicos específicos, assim como as alegações de defesa da
Recorrente, em tópicos apartados para melhor compreensão dos fatos.
De antemão, importa tão somente apontar a composição da Diretoria da UTRESA,
ora Recorrente:
Conforme as Atas de Reunião de Eleição do Conselho de Administração e
Conselho Fiscal (triênios de 2007-2009, 2010-2012, e 2013-2015) o Grupo Gestor
da Entidade é assim composto: Presidente do Conselho de Administração, o Sr.
Fernando Otávio Xavier Couto, CPF no 531173360-87 e RG no 8026609671;
Secretário, o Sr. Edirci Elísio Balestro, CPF no 067536550-34 e RG no 9033810533;
Tesoureiro, o Sr. Elemar Luiz Rick, CPF no 453343230-15; Suplente o Sr. Enio
Daniel Reis, CPF no 816271650-53 e RG no 5077675436. Para o Conselho Fiscal
constou como titular, até 22 de setembro de 2014, o Sr. João Dario Hanauer, CPF
no 266052790-34 e RG no 1007751777. A partir desta data, passou a integrar o
Conselho o Sr. João Luís Bombarda, CPF no 319233990-04 e RG no 2005400896.

Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
13
A) Da remuneração de dirigentes através da constituição de pessoas jurídicas (Tópico 5.1 do
Relatório que acompanha a Notificação de suspensão da isenção).
No que tange à primeira questão (remuneração indireta de administradores)
mediante pagamento por prestações de serviço feitas por empresas de titularidade dos dirigentes
da entidade, aponta-se no Relatório, em síntese, que teriam sido utilizadas as empresas COUTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, FERNANDO COUTO ASSESSORIA JURÍDICA e GEBE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
Assim narra-se no Relatório (grifos nossos):
Inscrita no CNPJ sob no 04293310/0001-00, em 21/dez/2000, a empresa tem
como endereço a Rua Dr. Oscar Bittencourt, no 123, Bairro Menino Deus, em
Porto Alegre/RS, e tinha como sócios, até janeiro de 2010, o Sr. João Francisco
Almeida Couto, CPF no 036871710-00 (70%) e o Sr. Fernando Otávio Xavier
Couto, no CPF 531173360-87.
No ano de 2010, a COUTO ADVOGADOS emitiu duas notas fiscais à Utresa, cujos
serviços prestados foram descritos como "honorários advocatícios":
NF no 511 – de 28/jan/2010, no valor de R$ 15.986,96, líquido R$ 15.000,00;
NF no 516 – de 29/fev/2010, no valor de R$ 15.986,96, líquido R$ 15.000,00.
Com o objetivo de obter maiores informações acerca do tipo de serviço que era
realizado pela sociedade, intimamos a Couto Advogados (Termo de 06/jun/2014)
para apresentar Livros de contabilidade e cópia do contrato de prestação de
serviços com a UTRESA. Em resposta, informou, em documento recepcionado em
26 de junho de 2014, que o contrato de prestação de serviços mantido entre a
UTRESA e Couto Advogados Associados era verbal.
Ainda no mesmo termo, foi solicitado que nos apresentasse os extratos bancários
de conta corrente e de aplicações financeiras. Caso inexistissem, que informasse
em qual banco, conta e titularidade foram depositados os recursos provenientes
da UTRESA. Em atendimento, a Couto advogados nos apresentou documento
comprovando o encerramento da conta bancária da empresa, em 30 de janeiro
de 2009. Informou que "mesmo antes desta data, todos os pagamentos
efetuados pela União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento
Ambiental - Utresa sempre foram diretamente ao ex-sócio Fernando Otávio
Xavier Couto".
Embora o Sr. Fernando Otávio tenha saído da sociedade em 08 de janeiro de
2010, conforme o contrato social, verifica-se em data posterior (28/jan e
28/fev/2010), a emissão de duas notas fiscais, no valor bruto de R$ 15.982,96,
cada, ainda em nome de Couto Advogados Associados.
Ao analisarmos os documentos em poder da fiscalização, verificamos que a
Utresa efetuou a transferência de recursos para a conta bancária particular do
Sr. Fernando Couto (no 613.573-0), mantida no Banco do Brasil S/A, agência no
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
14
4736-8, em Porto Alegre, no valor líquido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
dias 20/01/2010 e 22/02/2010.
Antes, no ano de 2009, verificamos que as notas fiscais emitidas pela Couto
Advogados à Utresa, foram de R$ 15.982,96 mensais, exceto no mês de
dezembro, cujo valor foi de R$ 31.965,92 (líquido de R$ 30.000,00), conforme
nota fiscal no 504.
Os fatos relatados nos dão a certeza de que a prestação de serviço realizada junto
à Utresa foi pessoal, do Sr. Fernando Couto, tanto que os pagamentos sempre
foram realizados na sua conta bancária, e não na conta da empresa Couto, além
de ter havido pagamento em dobro em dezembro de 2009, cujo fato reputamos
como pagamento de um 13o (décimo terceiro) salário.
A respeito da empresa FERNANDO COUTO ASSESSORIA JURÍDICA, assim consignou-
se:
A Fernando Couto Assessoria Jurídica é uma Sociedade Simples, inscrita no CNPJ
sob no 11676915/0001-38, desde 09/fev/2010, com endereço à Rua Silveiro, no
638, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, e tem como sócios Fernando
Otávio Xavier Couto, CPF no 531173360-87 (95%), Lisiane Cantelli, CPF no
588781220-68 (2,50%) e Aline Rodrigues Pires, CPF no 763775470-72 (2,50%).
(...)
Em relação ao contrato de prestação de serviços, verificamos que o mesmo é de
16 de março de 2010, cujo objeto, de acordo com a cláusula 1a, é a assessoria e
consultoria jurídica, em direito trabalhista, civil, ambiental, administrativo,
tributário, na elaboração de contratos áreas citadas, acompanhamento de
procedimentos administrativos nas esferas federal, estadual e municipal,
acompanhamento de processos judiciais trabalhistas e cíveis, realização e
audiências e conciliação, instrução e inquirição de testemunhas por cartas
precatórias, onde forem ouvidas, acompanhamento em depoimentos pessoais
perante o Poder Judiciário, em Procedimentos Administrativos ou perante
Autoridades Policiais, apresentação de recursos em todas as esferas de jurisdição,
sustentação oral em audiências e julgamentos perante os Tribunais, realização de
cursos de treinamentos para gestores e funcionários, acompanhamento das
rotinas da empresa, fornecendo consultoria diária a todos os funcionários da
Contratante, por meio de atendimento pelos advogados vinculados à Contratada,
e tudo mais que seja necessário para o bom desempenho da advocacia. Conforme
o parágrafo único, os honorários decorrentes da atuação em processos criminais
serão ajustados pelas partes, de comum acordo de vontades, na medida da
superveniência das referidas demandas, pois extraordinárias à atividade habitual
da contratante.
A cláusula segunda estipula que “a contratante pagará à Assessoria Jurídica, em
remuneração dos serviços contratados, o valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)líquidos”. No parágrafo primeiro consta que os honorários do mês de
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
15
dezembro “serão pagos em dobro, ante a disponibilidade da Assessoria Jurídica
nos períodos de festas de finais de ano e de recesso judicial, para atendimento de
medidas urgentes e situações imprevistas”. Quanto ao reajuste dos honorários
advocatícios, ocorrerá, de acordo com o parágrafo segundo, “em consenso pelas
partes e tendo em vista o envolvimento, o êxito, a relevância da assessoria no dia
a dia da empresa, sempre que necessário”.
Já a cláusula 7a, estipula que o contrato “terá vigência por prazo indeterminado,
podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, desde
que, previamente comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes
da data de seu encerramento”.
Assinam o contrato de prestação de serviços o Sr. Edirci Balestro, pela Utresa
(contratante), e o Sr. Fernando Couto, pela Fernando Couto Assessoria
(contratada). Dada a informalidade entre as partes, o contrato não foi
registrado em cartório.
De acordo com o Livro Caixa, a Fernando Couto Assessoria tem capital de R$
1.000,00 (um mil reais), não possui funcionários, não possui despesas com
papel,
computadores, água,
energia
elétrica,
combustíveis,
pedágios,
alimentação. Também não houve aquisição de bens móveis ou imóveis. Os
registros constantes do Livro Caixa são apenas recebimentos de supostos
honorários e pagamento de impostos como ISS, INSS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Quanto ao recebimento dos valores, informou, em 26 de junho de 2014, “que o
escritório de assessoria jurídica não possui conta bancária própria, sendo os
pagamentos realizados diretamente na conta bancária do sócio majoritário, Sr.
Fernando Couto no Banco do Brasil, agência 4736-8, conta corrente no 613.573-
0”.
Frise-se que, a exemplo do que já ocorrera com os pagamentos da Utresa à Couto
Advogados Associados, constata-se o mesmo procedimento adotado: os
pagamentos não são efetuados para a empresa, mas sim destinados ao Sr.
Fernando Otávio Xavier Couto, pessoa física, mediante depósito em sua conta
bancária particular.
(...)
E tendo havido este pagamento de décimo terceiro salário, é porque os serviços
foram prestados, ao longo dos anos, de forma pessoal, e não por um corpo
funcional pertencente a uma pessoa jurídica, conforme quer instrumentalizar o
contrato de prestação de serviços. Aliás, o fato de haver um contrato de
prestação de serviços entre a Utresa e a Fernando Couto Assessoria não quer
dizer absolutamente nada, pois foi a maneira encontrada de contornar a proibição
no estatuto da própria UTRESA, que impossibilita a remuneração de membros do
conselho de administração e fiscal, e também a prevista no art. 14, I, do CTN - Lei
5.172/66 (de não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
16
à qualquer título), e art. 12, §2o, alínea “a” da Lei no 9.532/1997 (de não
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados).
(...)
Portanto, de acordo com as notas fiscais, ainda que o trabalho prestado fosse
caracterizado como com vínculo empregatício, e já a partir do mês de novembro
de 2010, as importâncias recebidas do Sr. Fernando Couto da Utresa foram
superiores ao maior valor da remuneração dos servidores públicos federais. Se
considerarmos as demais formas de remuneração indireta demonstradas nos
demais itens deste relatório, referido limite, inclusive, já teria sido ultrapassado
nos meses anteriores.
Desta forma, a UTRESA, ao remunerar um de seus dirigentes, nos anos de 2010 e
2011, infringiu o disposto na legislação em regência (art. 14, I do CTN e art. 12,
§2o, “a” da Lei no 9.532/1997, que veda tal situação. Portanto, a UTRESA, sob este
ponto de vista, não pode ser considerada uma entidade isenta.
Por fim, com relação à empresa GEBE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, os fatos são os
seguintes:
Em 17 de janeiro de 2007 é constituída a sociedade GB Serviços Administrativos
Ltda, com capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo como sócios, com
participação igualitária, o Sr. Edirci Elísio Balestro, um dos dirigentes da Utresa,
CPF no 067536550-34, e seu filho Giovani Balestro, CPF no 723324500-25.
(...)
A empresa, em sede de diligência, foi intimada, em 23/abr/2014, para apresentar
cópia dos atos constitutivos, Livros de contabilidade, notas fiscais de prestação de
serviços e contrato de prestação de serviços mantidos com a UTRESA e outras
pessoas.
Em 2 de janeiro de 2010, conforme documentos apresentados, verificamos que a
GB celebrou, na condição de contratada, um contrato de prestação de serviços
com a UTRESA, tendo como objeto a “prestação de serviços gerais na área
administrativa e financeira da contratante, bem como a substituição do diretor
presidente em suas ausências conforme previsto no Estatuto de 12/2009”.
De acordo com a cláusula segunda, “a contratante pagará para a contratada, até o
5o dia útil do mês subseqüente ao da prestação de serviços, o valor de R$
7.458,71, em parcela única, mediante apresentação da nota fiscal”.
Os serviços, conforme cláusula terceira, “deverão ser executados diariamente de
segunda a sexta feira, no horário das 07:00hs as 18:00hs na sede da empresa
contratante”.
(...)
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
17
Assinam o contrato de prestação de serviços o Sr. Fernando Couto, pela
Utresa(contratante), e o Sr. Edirci Balestro, pela Gebe (contratada). Dada a
informalidade entre as partes, o contrato não foi registrado em cartório.
Inicialmente, cabe salientar que a sede da empresa GEBE é a residência do sócio
majoritário Edirci Balestro. De acordo com os documentos apresentados, foram
emitidas, nos anos de 2010 e 2011, as seguintes notas fiscais à UTRESA, descritas
como "serviços profissionais".
(...)
Observamos que as notas fiscais são contínuas, indicando ser a UTRESA a única
cliente. Aliás, identificamos uma nota fiscal que não fora emitida para a UTRESA.
Tratase da NF no 064, de 20/dez/2011, no valor de R$ 210,00, destinada à
Paquetá Calçados Ltda, pela tradução de dois "Books Dumond". Entendemos que
tal serviço foi prestado em caráter pessoal por sua filha Ana, que é beneficiária,
conforme DIRF apresentada à RFB (Receita Federal do Brasil), de rendimentos de
uma escola de idiomas.
Com relação aos pagamentos realizados pela UTRESA, identificamos nos extratos
apresentados pela GEBE que os créditos relativos à suposta prestação de serviço
ocorreram na conta bancária da empresa (no 23.922-4), do Banco do Brasil de
Estância Velha/RS, nos meses de março, maio, julho e setembro de 2010. Nos
demais meses de 2010 e 2011, os créditos ocorreram na conta particular do Sr.
Edirci Balestro (no 2.640.920-3) mantida na agência no 0611-4, do Banco do
Brasil, também de Estância Velha/RS.
Identificamos que na nota fiscal no 50, de 24 de novembro de 2010, está descrito
como "serviços profissionais prestados 2010 / 13o salário". No ano anterior
ocorreu a mesma situação, na nota fiscal no 38, emitida em 22/dez/2009, que
constou a descrição "serviços profissionais prestados em 2009/13o".
Relativamente ao 13o salário do ano de 2011, verificamos que, embora não tenha
sido mencionado na nota fiscal no 65, de 19/jan/2012, seu valor duplicado (R$
22.014.30) é uma clara alusão ao 13o salário.
O pagamento do 13o salário continuou a ser pago nos anos de 2012 e 2013,
comprovando ser habitual e não um fato isolado. No ano de 2012, foi emitida a
nota fiscal no 85, de 13/jan/2013, no valor de R$ 13.758,94, cujos serviços são
descritos como "serviços profissionais 13/2012". Relativamente ao ano de 2013,
nota fiscal no 97, emitida em 09/dez/2013, no valor de R$ 33.021,46, consta
"serviços profissionais 12 e 13/2013".
É inegável e inquestionável o pagamento do décimo terceiro salário em cada ano.
Esclareça-se que no caso específico da GEBE, não há, contratualmente, qualquer
previsão para o pagamento do mesmo.
A respeito de tais contratações, a Recorrente alega que (a) a contratação do Sr.
Fernando Couto como advogado da entidade é anterior à sua posição na Diretoria; (b) que há
efetiva existência do escritório de advocacia; (c) que houve efetiva prestação de serviços jurídicos
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
18
à entidade, através do escritório Couto Advogados e, em seguida, do escritório Fernando Couto
Assessoria Jurídica; (d) que não é relevante o fato de ter sido feito o pagamento diretamente na
conta do Sr. Fernando Couto, e não na conta do escritório; (e) a ausência do lançamento de
despesas nos livros contábeis não indica que elas não existam e que não são suportadas pela
sociedade, visto que não são computadas na apuração dos encargos a que à sociedade está
sujeita; (f) que a remuneração “dobrada” em dezembro é comum e praxe de mercado para refletir
o aumento da demanda.
Sobre o tema, a DRJ utilizou os seguintes fundamentos:
Com relação a um dos pilares da acusação fiscal de que não há evidência de que o
escritório Fernando Couto Assessoria Jurídica realizou atividades, os impugnantes
apresentam Atas de Audiência, Termos de Audiência, às fls 3274 a 3329 para
demonstrar que o escritório Fernando Couto Assessoria Jurídica presta serviços
para clientes diversos, além da Utresa.
De fato, em análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se a atuação de
todos os sócios do escritório Fernando Couto Assessoria Jurídica em demandas
judiciais nos anos de 2010 e 2011, quais sejam, Fernando Otácio Xavier Couto,
Lisiane Cantelli e Aline Rodrigues Pires.
Portanto, nesse ponto, assiste razão aos impugnantes, ou seja, há provas de
atuação da sociedade de advogados. Não obstante, as provas não são
suficientes para afastar a conclusão de que os pagamentos efetuados
configuraram como remuneração do seu Presidente.
Nessa linha, se por um lado está evidenciado que a sociedade de advogados
realmente existia, o mesmo não se pode afirmar em relação ao outro pilar da
acusação, qual seja, o da pessoalidade na prestação dos serviços motivador dos
pagamentos percebidos pela sociedade.
(...)
Além do livro caixa não conter os pagamentos dos demais clientes, os
pagamentos realizados pela UTRESA foram efetuados diretamente na conta do
Senhor Fernando Couto e dobrado apenas em dezembro.
Quanto à remuneração dobrada no mês de dezembro, não são criveis os
argumentos apresentados no sentido de justificá-la. Isso porque os pagamentos a
título de assessoria jurídica estabelecidos no contrato não oscilam de acordo com
as sazonalidades da atividade.
Com relação à sociedade GEBE, as provas são ainda mais evidentes e as alegações
apresentadas são insubsistentes, senão veja-se:
(...)
Ocorre que a Autoridade Administrativa constatou que a sede da GEBE é a
residência do sócio majoritário Edirci Balestro, as notas fiscais emitidas foram
seqüenciais e contínuas, indicando tratar-se a UTRESA a única cliente e os
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
19
pagamentos foram realizados, em sua maioria, na conta particular do Sr. Edirci
Balestro, duplicados nos meses de dezembro, estando, inclusive, evidenciado em
notas fiscais tratar-se de 13o salário (nota fiscal no 50, de 24/12/2010 e nota fiscal
no 38, de 22/dez/2009). De se ressaltar que não há, contratualmente, qualquer
previsão para o pagamento em dobro no mês de dezembro, embora essa tenha
sido a realidade. Ademais, não há evidência de que houve prestação de serviço.
Ressalte-se que objeto do contrato celebrado entre a UTRESA e a GEBE é a
prestação de serviços gerais na área administrativa e financeira da contratante,
bem como a substituição do diretor presidente em suas ausências conforme
previsto no Estatuto de 12/2009. Veja-se que o próprio objeto do contrato já
mistura atividade técnica com atividade de gestão, pois a substituição do diretor
presidente refere a atividades de gestão e não de natureza técnica.
Ademais, no art. 17 do Estatuto da UTRESA, consta entre as competências do
Secretário a de responsabilizar-se pela organização e arquivamento de
documentos e correspondências e a de substituição do Diretor Presidente em sua
falta ou impedimento.
(...)
Como meios de prova que são, o vigor das provas indiciárias (indiretas) depende
das conclusões que sua utilização transmite ao julgador. Desta feita, o conjunto
de indícios deve conduzir a uma conclusão única, insofismável; se mais de uma
conclusão restar possível, não haverá fato típico e a comprovação material não
terá sido alcançada (na dúvida, não há infração). Por detrás destas exigências
feitas à validação da prova indiciária, está a convicção de que, com os indícios,
não se está diante da verdade real, mas de uma verdade aferida por cognição
dedutiva.
No que tange às empresas COUTO ADVOGADOS e FERNANDO COUTO ASSESSORIA
JURÍDICA, há de fato que se considerar que sua existência é incontestável, como reconheceu a
DRJ, assim como a efetiva realização e prestação de serviços é incontroversa.
Há farto acervo probatório que demonstra a existência e efetividade dos serviços,
fato atestado pela DRJ.
Nesse ponto, faço referência às considerações feitas por este Relator no voto
vencedor do Acórdão 1101-001.324, em caso em que igualmente se discutia a suspensão da
isenção, a respeito da peculiaridade dos serviços intelectuais de natureza personalíssima, como é
o caso dos serviços advocatícios, e a existência de uma “barreira” para avaliação do acervo
probatório (o que abarca questões como o valor devido ou razoável a ser pago, o tipo de trabalho
realizado e as limitações oriundas do sigilo inerente à profissão):
98. Ainda, com respeito à comprovação dos serviços advocatícios, que é objeto de
controvérsia nestes autos, cumpre tecer algumas outras observações. Enquanto
prestadores de serviços de natureza intelectual e personalíssima, advogados não
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
20
são contratados necessariamente por documentos a serem produzidos. Estes, não
raro, sequer existirão.
99. Contrata-se determinado advogado – ou qualquer outro prestador de serviço
de natureza intelectual – pelo seu conhecimento, experiência, rede de
relacionamentos, capacidade de análise, comunicação, habilidade de negociação
e, em última análise, pelo seu tempo. Não pelos documentos eventualmente
produzidos.
100. Não é incomum, por exemplo, que renomados advogados sejam procurados
por clientes com causas complexas apenas para que as analisem e lhes deem sua
opinião legal, mesmo sem a confecção de parecer formal. Contrata-se advogados
para participar de reuniões,para conduzir negociações, para realizar sustentações
orais e audiências, para ser interlocutores com tomadores de decisão. Um cliente
contrata advogado até mesmo para que este simplesmente o “escute”. Nada
disso implica necessariamente na existência de um parecer ou peça processual.
Seu resultado pode ser integralmente imaterial.
101. Da mesma forma, um paciente, vendo-se diante de um quadro de sintomas
atípico, procura um renomado clínico, para que este se debruce sobre seus
exames, laudos e, remunerado pelo seu conhecimento, experiência e tempo,
forneça um diagnóstico.
102. Não à toa, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em suas tabelas de
honorários profissionais, fixadas pelos Conselhos Seccionais, nos termos do art. 58
do Estatuto da Ordem10, prevê valores de “atividades avulsas ou extrajudiciais”,
nas quais se incluem “Consultas”, “Hora Intelectual”, “Consulta em condições
excepcionais”, “Diárias de Viagem”, “Intervenção para solução de qualquer
assunto no terreno amigável, mesmo quando for de valor estimável” e “Exame de
Processo”. Tais atividades são distintas da “elaboração de parecer ou memorial”
ou da elaboração de “petições e recursos”.
103. A peculiaridade dos serviços intelectuais de natureza personalíssima, como é
o caso dos serviços advocatícios discutidos nos presentes autos, redunda,
inclusive, como bem pontuado pelo Ministro Gilmar Mendes, a respeito de
investigações envolvendo relações entre clientes e advogados, em uma “barreira
fática” para avaliação do valor devido ou razoável a ser pago e nas limitações
oriundas do sigilo inerente à profissão. Suas considerações, embora não tratem da
seara tributária, são pertinentes ao caso em tela:
Nessa linha, além dos vícios jurídicos já deduzidos, há inclusive uma barreira fática
relevante nesses procedimentos investigativos, que é a avaliação do próprio valor
devido ou razoável a ser pago por serviços intelectuais prestados por profissionais
liberais.
Portanto, não se está a assentar a existência de privilégios corporativos, mas sim a
inviabilidade de se permitir o desenvolvimento de investigação que busca
criminalizar e constranger, de forma indevida, a liberdade e o exercício da
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
21
atividade profissional de advogados na defesa de investigados, com a exposição
de detalhes da relação advogado/cliente que estão acobertados pelo sigilo legal.
Do contrário, tem-se a plena inviabilização das próprias garantias judiciais do
contraditório e da ampla defesa, em paridade de armas com a acusação11 .
104. Tais características devem ser levadas em conta na análise de casos como o
presente, em que se questiona a efetiva realização dos serviços e a sua
comprovação documental.105. Este Conselho já reconheceu tais peculiaridades,
avaliando que, diante de contratos, notas fiscais, e documentos que de alguma
forma materializam a relação, é ônus do Fisco desconstituir tais provas:
IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO FOI
COMPROVADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE. SERVIÇOS INTELECTUAIS QUE
PRODUZEM RESULTADO IMATERIAL. PROVA DA PRESTAÇÃO PRODUZIDA PELO
CONTRIBUINTE E NÃO INFIRMADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995 (art.
674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a efetividade dos
serviços prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da despesa, mas
não para o lançamento do IRRF.
A prova da prestação de serviços intelectuais como a estruturação de operações
de crédito se faz mediante a apresentação dos respectivos contratos, dos
relatórios de produção, de documentos que comprovem a existência das
operações estruturadas e das notas fiscais. Se, mesmo diante de tais evidências, o
fisco insiste que os serviços não foram efetivamente prestados, é dele o ônus de
desconstituir tais provas, não sendo admissível presumir que os serviços não
existiram pelo simples fato de se tratar de pessoas ligadas à fonte pagadora.
(CARF - Acórdão no 1401-002.734 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
25 de julho de 2018)106. Há igualmente posicionamentos nesse sentido em
primeira instância administrativa, a exemplo do seuginte:
DESPESAS, OPERACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. COMPROVAÇAO. Em se
tratando de prestação de serviços imateriais, cabível qualquer meio lícito de
prova, cumprindo à fiscalização a prova inconteste da inveracidade dos
lançamentos contábeis, ancorados em documentação hábil e idônea ou,
objetivamente, da absoluta desnecessidade das apropriações. (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – DRJ – Processo n. 18471.001655/200618 ,
extraído do Acórdão CARF 1302001.455)
Com base nessas premissas, entendo que as conclusões do Relatório devem ser
analisadas com cautela. A existência de um “valor fixo” nas contraprestações mensais, bem como
a eventual existência de um pagamento “em dobro” no último mês do ano dizem respeito à
liberdade da forma de precificação e atuação profissional e, em determinados setores, constitui
verdadeira praxe.
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
22
Por outro lado, de fato causa estranheza a recorrência da “inexistência de contas
bancárias” em nome das pessoas jurídicas, bem como a inexistência de livro caixa a demonstrar
recebimento de quaisquer outros clientes, e o pagamento feito diretamente na conta do Sr.
Fernando Couto. São fatos relevantes a serem considerados.
Com a devida vênia, se a acusação da fiscalização se restringisse a tais pontos
(empresas de prestação de serviços advocatícios), entendo que não haveria suficiente robustez a
sustentar, por si só e imediatamente, a hipótese de suspensão da isenção.
Ocorre que com relação à empresa GEBE, os fatos são bastante mais gravosos. A
empresa tem como sócio o Sr. Edirci Balestro, que é dirigente da Recorrente, e tem sede na
residência dessa pessoa física. E firmou contrato de prestação de serviços com a Recorrente,
assinado pelo Sr. Edirci e pelo Sr. Fernando Couto.
Referido contrato de prestação de serviços tem objeto peculiar: “prestação de
serviços gerais na área administrativa e financeira da contratante, bem como a substituição do
diretor presidente em suas ausências conforme previsto no Estatuto de 12/2009”, a serem
“executados diariamente de segunda a sexta feira, no horário das07:00hs as 18:00hs na sede da
empresa contratante”.
Como bem observou a DRJ, “o próprio objeto do contrato já mistura atividade
técnica com atividade de gestão, pois a substituição do diretor presidente refere a atividades de
gestão e não de natureza técnica”. E, de acordo com o art. 17 do Estatuto da UTRESA, consta entre
as competências do Secretário a de responsabilizar-se pela organização e arquivamento de
documentos e correspondências e a de substituição do Diretor Presidente em sua falta ou
impedimento.
A empresa GEBE – pelo que consta nos autos – não tem outro cliente. Os
pagamentos foram feitos diretamente na conta do Sr. Edirci Balestro, não obstante ele tenha
apenas 40% do capital social. Houve pagamento em dobro em dezembro, sem previsão contratual.
São indícios bastante robustos de que a contratação visava, na realidade,
remunerar o Sr. Edirci.
E, quanto a estes indícios, entendo que não há como afastar as conclusões a que
chegou a DRJ. As circunstâncias em questão dão fortes indícios – não elididos pelas justificativas
da Recorrente – de serem, na realidade, verdadeira remuneração dos dirigentes da entidade
Recorrente, e não uma verdadeira prestação de serviço.
As justificativas da Recorrente, de que a empresa tem notória expertise e que a
contratação foi necessária em função da carga de trabalho do Diretor Presidente, não são capazes
de contrapor suficientemente tais indícios.
Tais fatos são, em nosso sentir, suficientes a configurar hipótese de suspensão da
isenção.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
23
Assim, especialmente pelos fatos relacionados à empresa GEBE, entendo estar
configurada a hipótese de suspensão da isenção.

B) Do pagamento pela locação de máquina e veículo à ASTTRAL, de propriedade dos
dirigentes da UTRESA (Tópico 5.2 do Relatório que acompanha a Notificação de
suspensão da isenção).
Sobre este ponto, o Relatório consigna os seguintes fatos principais:
Verificamos que no ano-calendário de 2011, a UTRESA registrou em sua
contabilidade, a débito da conta de resultado "Aluguel de Máquinas e
Equipamentos -CSP, código 4463" o valor total de R$ 245.000,00, que teria sido
pago à empresa ASTTRAL Assessoria Técnica e Transporte Ambiental Ltda,
conforme demonstrado a seguir.
(...)
Chamou-nos a atenção, além dos expressivos valores que teriam sido pagos, o
fato de haver vários registros em 1o de julho de 2011, cuja soma é de R$
110.000,00(cento e dez mil reais). Em sede de diligência, intimamos a Asttral a
nos apresentar cópia dos atos constitutivos, cópia dos contratos de locação
firmados com a UTRESA, além das notas fiscais emitidas.
De acordo com o contrato social, a Asttral Assessoria Técnica e Transporte
Ambiental Ltda está inscrita no CNPJ sob no 13728778/0001-63, desde 30 de maio
de 2011, sendo seus atos registrados, na mesma data, na Junta Comercial do RS
sob no 43206922162. O registro no Tabelionato de Estância Velha ocorreu em 12
de abril de 2011.
O Capital social é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) “totalmente
subscrito e integralizado mediante os correspondentes aportes” dos sócios
Fernando Otávio Xavier Couto, CPF no 531173360-87 (37,5%); Edirci Elísio
Balestro, CPF no 067536550-34 (37,50%); Elemar Luiz Rick, CPF 453343230-15
(15,00%); Ênio Daniel Reis, CPF no 816271650-53 (5,00%) e João Dario Hannauer,
CPF no 266052790-34(5,00%). Já a sede da empresa é na Rua Silveiro, no 638, sala
02, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90850-000.
(...)
De acordo com os Livros Caixa apresentados, não identificamos na ASTTRAL
quaisquer gastos com funcionários, papel, computadores, água e energia elétrica,
ou aquisição de móveis e utensílios, despesas e investimentos considerados
normais e essenciais em qualquer empresa de prestação de serviços.
Em atendimento ao Termo de Intimação no 1, de 24 de fevereiro de 2014, a
ASTTRAL nos informou que confirma ter firmado contrato de locação de
equipamentos com a UTRESA, mais precisamente uma retroescavadeira e um
caminhão. Ainda no mesmo documento, declarou que não possui conta bancária.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
24
(...)
Quanto à aquisição da retroescavadeira, os documentos apresentados indicam
que ela teria ocorrido em 27 de outubro de 2010, por R$ 100.000,00 (cem mil
reais), com recibo em nome do Sr. Fernando Couto, e mais duas parcelas de R$
30.000,00(trinta mil reais) cada, nos dias 30 de novembro e 30 de dezembro de
2010, conforme notas promissórias, totalizando os R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), cuja origem, segundo informa a empresa, seriam os recursos
próprios de cada um dos sócios, conforme sua participação na sociedade.
O contrato de locação firmado com a UTRESA (contratante), apresentado em
atendimento ao Termo no 2, informa em sua cláusula primeira, que a ASTTRAL é
“legítima proprietária de uma retroescavadeira marca Randon, ano 2008, com
tração nas quatro rodas, turbinada, com pá e braço mecânico, em perfeitas
condições de uso. O valor estimado do equipamento é de R$ 160.000,00”. Já na
cláusula nona, consta que a contratante pagará à contratada, pela locação, a
importância mensal de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais), valor este que
poderá ser disponibilizado em duas parcelas, cada uma equivalendo
aproximadamente a 50% (cinquenta por cento) do valor, sendo a primeira até o
dia 15 (quinze) do mês em curso e a segunda até o último dia útil do mês. O
contrato está datado como 1o de novembro de 2010.
(...)
Além da retroescavadeira, verificamos que a ASTTRAL locou à UTRESA, um
caminhão Mercedes Benz, ano 1991, modelo L1214, diesel, placa IIX-5031,
avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Conforme a cláusula nona, o valor da
locação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. O contrato de locação é de 1o
de junho de 2010. No entanto, possivelmente o ano aposto no contrato não está
correto, pois o veículo foi adquirido somente em 2011.
(...)
Com relação aos contratos firmados entre a ASTTRAL e UTRESA, entendemos que
os mesmos estão eivados de irregularidades. A começar pela constituição de uma
empresa, cujos sócios são dirigentes da Utresa, para locar máquinas e veículos
justamente para a própria UTRESA.
Além disso, a sede da ASTTRAL está localizada no mesmo endereço da Fernando
Couto Assessoria Jurídica. Lembramos, ainda, que os dois maiores quotistas da
Asttral são responsáveis por empresas que também teriam prestado serviços à
UTRESA, a Fernando Couto Assessoria Jurídica (item 5.1.2) e a Gebe Serviços
Profissionais Ltda (item 5.1.3).
Relativamente ao contrato de locação da retroescavadeira, lembramos que em
1o de novembro de 2010, data que constou no contrato de locação, sequer havia
contrato social da constituição da empresa ASTTRAL, registro dos atos no
Cartório(12/abr/2011), tampouco a inscrição no CNPJ (30/mai/2011). Não se pode
alegar equívoco, haja vista a existência do Livro Caixa de 2010 registrando os
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
25
recursos nos meses de novembro e dezembro de 2010. Portanto, não resta dúvida
de que o contrato de locação foi ANTEDATADO. Além do mais, no contrato social
da ASTTRAL(em seu item 5, do capítulo I) está previsto que a mesma iniciará suas
atividades somente em 01 de março de 2011.
Com relação ao caminhão locado à UTRESA, no contrato de locação constou a
data como 1o de junho de 2010 (que imaginamos seja um equívoco, sendo
correto o ano 2011), e valor avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). No
entanto, verificando o documento de Autorização para Transferência do
caminhão, observa-se que sua aquisição pela ASTTRAL ocorreu apenas em 19 de
julho de 2011, por R$ 45.450,00(quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta
reais). Aliás, esta data e valor constam de seu Livro Caixa, e são diferentes dos
mencionados no contrato de locação. Também há de se destacar a existência de
pagamentos "antecipados" (R$ 20.000,00) da UTRESA à ASTTRAL, pela locação
deste caminhão que sequer havia sido adquirido. Ao que parece, mais uma vez
estamos diante de um contrato ANTEDATADO.
E, finalmente, não podemos deixar de nos manifestar acerca do expressivo valor
dos contratos de locação.
Considerando os valores pagos mensalmente, pode-se afirmar que foi um ótimo
negócio para a ASTTRAL locar a retroescavadeira à UTRESA, já que em 13
(treze)meses obteve o retorno do capital investido (13 x R$ 12.500,00 = R$
162.500,00).
Na locação do caminhão, o retorno foi mais rápido, de inacreditáveis 5 (cinco)
meses, já que o valor mensal locado do bem foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em nosso entendimento, não há sentido em locar de terceiros retroescavaderia e
caminhão por valores tão elevados, quando a própria UTRESA poderia tê-los
adquirido, já que havia recursos suficientes em aplicações financeiras mantidas
nos Bancos do Brasil e Sicredi. Recursos estes que, nas datas dos contratos de
locação, eram da ordem de R$ 615.000,00 (em nov/2010) e R$ 1.034.000,00
(jun/2011), conforme a contabilidade.
E não se pode alegar que estes recursos no mercado financeiro estavam
comprometidos, isto porque ao final de cada ano os valores das aplicações
financeiras eram de R$ 670.000,00 (em 2010) e R$ 759.000,00 (em 2011), ou seja,
parte dos recursos aplicados foi movimentada pela empresa ao longo do ano.
Para a fiscalização, o contrato de locação da retroescavadeira e do caminhão foi
extremamente danoso à UTRESA, tendo em vista que os valores pagos à ASTTRAL
desde o início das locações até dezembro de 2013, somaram impressionantes R$
745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais), conforme demonstrado na
tabela a seguir. Com o valor pago à ASTTRAL, a UTRESA teria recursos suficientes
para adquirir 3 (três) retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões semelhantes, e
ainda sobraria mais de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), para
investimentos e manutenção na sua finalidade.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
26
Resta claro que os valores pagos pela UTRESA à ASTTRAL beneficiou apenas os
próprios dirigentes da UTRESA, que, mediante distribuição de lucros da
ASTTRAL, receberam, juntos, mais de R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e
oito mil reais) ao longo dos anos de 2011, 2012 e 2013, conforme demonstrado
a seguir. Tal importância corresponde a quase 90% (noventa por cento) de tudo
o que a UTRESA pagou à ASTTRAL.
A respeito de tais alegações, a Recorrente afirma que que não há ilegalidade na
locação, pois os equipamentos foram efetivamente utilizados no empreendimento da entidade,
que não havia linha de crédito/capacidade de endividamento na entidade para adquirir os bens,
que o superávit existente era uma reserva financeira necessária para enfrentamento das ações de
remediação ambiental a serem realizadas pela entidade e para a construção de novas células, que
os valores pagos pela locação dos equipamentos eram inferiores aos preços pedidos por outras
empresas da região que realizavam os mesmos serviços e que os equipamentos estiveram à
disposição e em operação no empreendimento mesmo antes da constituição da empresa, em
razão de necessidade urgente da UTRESA.
A DRJ assim consignou:
A análise financeira, acompanhada dos demais fatores, é suficiente para concluir
que a locação dos equipamentos não foi o melhor negócio para a entidade, que,
em menos de 2 (dois) anos, poderia ter quitado eventual passivo relativo à
aquisição dos bens.
(...)
Diante dos fatos, assiste razão à Autoridade Administrativa quando considera que
não se aplicou integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais. Para que essa aplicação fosse aceita não bastaria que a
aplicação de recursos no objeto social da entidade, é necessário que seja realizada
preservando-se o seu patrimônio e em condições econômicas compatíveis com as
de mercado. Nessa linha, é evidente que outras empresas do mercado não
optariam pela locação de bens cujos recursos despendidos seriam suficientes
para, em menos de 3 anos, adquirir 3 (três) retroescavadeiras e 5 (cinco)
caminhões, de modelos semelhantes, e ainda sobraria recursos.
Em nosso entender, embora seja pertinente a ponderação da Recorrente de que a
gestão de pessoas jurídicas – empresárias ou não – não constitui ciência exata e que há
determinado grau de subjetivismo na escolha da melhor alternativa a seguir, os fatos apontados
pela fiscalização são bastante robustos e não foram suficientemente contestados pela Recorrente.
Há que se destacar, em minha visão, os seguintes pontos: (a) a inconsistência entre
as datas dos contratos, datas de compra dos veículos e pagamentos dos aluguéis; (b) proximidade
das datas; (c) a inexistência de outros clientes da empresa, bem como de demonstração da efetiva
existência e substância dessa pessoa jurídica.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
27
Os fatos evidenciam que, muito mais do que a identificação de uma eventual
“oportunidade de mercado”, os dirigentes valeram-se da interposta pessoa jurídica para obter
remuneração indireta para si.
Nesse ponto, entendo igualmente estar caracterizada a hipótese de suspensão da
isenção.

C) Do pagamento de despesas pessoais dos dirigentes da UTRESA (Tópico 5.3 do Relatório
que acompanha a Notificação de suspensão da isenção).
Neste item, o Relatório que acompanha a Notificação de Suspensão da Isenção
assim aponta:
5.3.1– Pagamento de despesas pessoais com alimentação
Ao longo dos anos de 2010 e 2011, a fiscalização apurou que em várias datas a
UTRESA registrou em sua contabilidade, na conta "Despesas com Veículos - 4663",
"Despesas com lanches e refeições - 4644" e "viagens e representações - 4562",
inúmeros gastos com pedágios, estacionamentos, combustíveis, lavagem de
veículo, hotéis e, principalmente, alimentação.
Verificamos nos documentos que dão suporte à contabilidade, que a UTRESA
mantém em seu poder cópia dos cheques emitidos e respectiva comprovação dos
gastos realizados. Chamou-nos a atenção a emissão de inúmeros cheques, até
agosto de 2010, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujos recibos, notas e
cupons fiscais eram, em sua maioria, de datas posteriores. Ou seja, os cheques
eram emitidos previamente e as notas/cupons eram somados e anexados
posteriormente, até o limite do cheque. Assim, a UTRESA emitia cheque para o(s)
dirigente(s) gastar(em) e depois anexar(em) os comprovantes. Tal procedimento é
como se fosse um "pagamento antecipado" de um gasto que iria acontecer.
Já a partir de setembro/2010, os cheques foram emitidos após a realização da
despesa/gasto, caracterizando, então, como um reembolso de notas e cupons
fiscais gastos.
(...)
A análise destes documentos revelou que a UTRESA efetivamente pagou despesas
pessoais de seus dirigentes, principalmente aos finais de semana e feriados, na
praia gaúcha de Capão da Canoa, local onde dois dirigentes possuem
apartamento, na cidade balneária catarinense de Imbituba e em cidades da Serra
Gaúcha. Já em Porto Alegre, local onde reside o Diretor Presidente da UTRESA, os
gastos eram quase que diários.
(...)
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
28
Todavia, gastos habituais no litoral gaúcho e catarinense, e despesas quase que
diárias em Porto Alegre, sendo algumas bastante expressivas, e à noite, nos
deram uma forte evidência de que se tratavam de gastos pessoais dos dirigentes
da UTRESA, mas que, conforme sua contabilidade, foram por ela pagos.
5.3.1.1– Gastos com alimentação em cidades litorâneas do RS e SC
Com relação aos gastos realizados com lanches e refeições em Capão da Canoa,
incluídas as cidades próximas como Santo Antônio da Patrulha e Osório, que ficam
no trajeto entre a capital e Capão, a fiscalização apurou que nada menos do que
em 22(vinte e dois) finais de semana, do ano de 2010, houve este tipo de despesa.
Já no ano de 2011, foram 16 (dezesseis) finais de semana que a UTRESA teve este
ônus. Tal constatação fica ainda mais evidente nos feriados prolongados de final
de ano, Carnaval, Páscoa, Corpus Christi, Independência, Feriado Regional de 20
de setembro e Nossa Senhora.
Em relação às despesas de alimentação em Imbituba/SC e adjacências, inclusas as
cidades que ficam no trajeto, a fiscalização constatou a existência de gastos em
3(três) finais de semana em 2010, e 4 (quatro) em 2011. Destacamos os gastos
extravagantes com alimentação pagos pela UTRESA, nos dias 10 a 12 de
novembro de 2011, em Imbituba, contabilizados no dia 17/nov/2011. Citamos.
(...)
Aliás, neste final de semana (10 a 13 de novembro) consta o registro contábil de
uma despesa com Hotel em Imbituba, de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
também paga pela UTRESA, conforme descrito no item 5.3.2.
As despesas com alimentação pagas pela UTRESA, nestes dois anos, nas referidas
cidades, totalizaram aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme
demonstrado no Anexo 2, e resumida, por dia da semana, na planilha a seguir.
(...)
Face à tabela acima, está perfeitamente clara a prevalência de gastos nos finais de
semana, que creditamos, conforme já afirmado, à existência de apartamentos de
propriedade dos dirigentes.
Juntamente com os gastos com alimentação, verificamos a existência de inúmeros
recibos de pedágios nas praças de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha,
passagem obrigatória para quem sai da capital gaúcha em direção às praias. Se o
deslocamento à praia for a partir de Estância Velha, a praça de pedágio é na RS
474 e depois em Santo Antônio da Patrulha. Neste sentido, os recibos de pedágio
corroboram a passagem dos veículos, principalmente nos finais de semana.
Destaque-se, ainda, a constatação do abastecimento dos veículos em postos das
cidades litorâneas de Capão da Canoa, Osório e Imbituba, ratificando ainda mais a
presença de dirigente(s) da UTRESA nas cidades, principalmente finais de semana
e feriados, conforme o Anexo 3.
(...)
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
29
5.3.1.2– Gastos com alimentação em Porto Alegre/RS
Verificamos que vários cupons de alimentação continham a indicação de
restaurantes e/ou lanchonetes localizados nas dependências dos shopping
centers de Porto Alegre, como Praia de Belas e Barra Shopping. Aliás, foram
registrados na conta "despesas com veículos", nos dois anos analisados, mais de
170 (cento e setenta)comprovantes de estacionamento nestes locais.
(...)
Em alguns restaurantes, como o Sushy by Cleber e o Gokan (culinária japonesa),
observamos que a descrição no cupom fiscal, como "festival feminino" e
“banquete feminino”, nos remete a existência de companhia familiar no evento,
provavelmente a esposa/companheira.
A fiscalização julga razoável e inevitável a existência de gastos com alimentação
nas empresas e desde que sejam motivados a trabalho e fora da sede. Todavia,
não se pode aceitar gastos que extrapolem o limite do bom senso, em restaurante
caros e que revelam certa habitualidade do(s) comensal(is). O fato de
encontrarmos nos documentos da empresa, notas e cupons fiscais de despesas
com alimentação emitidas aos sábados, domingos e feriados, inclusive à noite, já
indica ser a despesa particular de responsabilidade de seu(s) dirigente(s) e não da
UTRESA.
Outra constatação da fiscalização foram pedidos de lanches em estabelecimentos
de Porto Alegre, que se valem do serviço de tele-entrega. Os valores são
irrisórios, mas o que se quer demonstrar é que novamente a UTRESA efetuou os
pagamentos dos gastos particulares de alimentação de seu Diretor Presidente,
conforme percebe-se a seguir.
(...)
5.3.1.3– Alimentação na Serra Gaúcha
Os gastos particulares também foram identificados nas cidades turísticas de
Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, distantes, aproximadamente, 125Km da
capital gaúcha. Em dois finais de semana, de maio e agosto de 2011, a fiscalização
identificou que o Sr. Fernando Couto estava nas referidas cidades, conforme
provam os recibos de pedágio contendo as placas dos seus veículos. Nestes
períodos, além dos gastos com pedágio, identificamos despesas com alimentação,
estacionamento, lavagem de veículo e abastecimento de combustível,
demonstrados a seguir.
(...)
5.3.1.4– Alimentação no Rio de Janeiro
(...)
5.3.1.5– Alimentação em diversas cidades em sábados e domingos
(...)
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
30
5.3.2– Despesas com estadia em hotéis
(...)
Trata-se, segundo diversas notas/faturas/duplicatas, de despesas com estadia no
estabelecimento Thop Turismo Hotelaria e Participações, CNPJ 00096117/0001-
10, com endereço à Av. Transatlântica, sn, localizado em Imbituba, conhecida
cidade litorânea de Santa Catarina. Destacamos o registro contábil de
14/nov/2011, pelo altíssimo valor da estadia no hotel (mais de R$ 2.000,00),
também pago pela UTRESA.
Não identificamos qualquer cliente ou fornecedor localizado na cidade ou
arredores. Verificando as datas nos documentos percebe-se que a estadia ocorreu
em finais de semana e/ou feriados, o que nos faz crer que foram a descanso e
lazer de algum(ns) dirigente(s) da UTRESA.
(...)
5.3.3– Despesas com combustíveis na capital gaúcha
(...)
5.3.4 – Pagamento de multas de infração de trânsito dos veículos particulares dos
dirigentes
Constatação da existência de pagamentos de autos de infração relativamente a
multas de trânsito nos anos de 2009, 2010 e 2011, cujos veículos eram, à época
dos fatos, de propriedade dos dirigentes da Utresa. De acordo com a
contabilidade, conta “Despesas com veículos - código 4663”, os pagamentos
foram realizados nas seguintes datas, histórico e valores.
Analisando os documentos, constatamos que os veículos com placas IXC-1709 e
JCX-1709 pertencem ao diretor presidente, Sr. Fernando Couto, enquanto que os
veículos de placas IZH-6893 e IZH-6860 são de propriedade do Sr. Elemar Rick.
A título de ilustração, cabe destacar que uma das multas pagas em 2009 tinha
como condutora/infratora a Sra. Lucelinda Marques Lourenço Couto,
companheira/esposa do Sr. Fernando Couto, no sentido Sapiranga a Taquara, em
data de 16/jul/2009.
5.3.5 – Pagamento de despesas de monitoramento de veículo particular do
diretor presidente
(...)
5.3.6 – Pagamento de despesas de IPVA, Seguro e Licenciamento de veículo
particular dos dirigentes
Verificamos que a contabilidade da Utresa registra na conta “Impostos e taxas
antecipadas”, o pagamento, em 04/jan/2010, do IPVA, seguro e licenciamento dos
veículos placas IXC-1709 (R$ 2.457,39) e IZH-6893 (R$ 945,26). De posse dos
documentos, verificamos que se trata, mais uma vez, de veículos de propriedade
dos dirigentes Fernando Couto e Elemar Rick, respectivamente.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
31
(...)
5.3.7 – Pagamento de despesas com revisão do veículo, placa IXC-1709, de
propriedade do diretor presidente.
(...)
5.3.8 – Pagamento de despesas com revisão do veículo, placa JCX-1709, de
propriedade do diretor presidente.
(...)
5.3.9 – Pagamento de despesas com lavagem de veículos de propriedade do
diretor presidente.

(...)
5.3.10 – Pagamento de Seguros dos veículos particulares dos dirigentes
(...)
5.3.11 – Despesas com locação de veículo
(...)
5.3.12 – Despesas com aquisição de vinhos e outros produtos na Serra Gaúcha
(...)
5.3.13 – Despesas com taxas de passaporte dos dirigentes
(...)
5.3.14 - Pagamento de Congresso de Direito Tributário em Gramado
(...)
Em sua defesa, alega a Recorrente que é comum aos dirigentes realizar reuniões em
horários não convencionais, inclusive, à noite e finais de semana. Que não se tratam de despesas
pessoais, mas sim despesas decorrentes do exercício de cargos de gestão da entidade nas
atividades operacionais desenvolvidas. Sustentam que não parece adequado que o dirigente de
entidade sem fins lucrativos ou beneficente, cujo estatuto não permita a remuneração de seus
dirigentes, além exercer suas atividades sem a percepção de remuneração ainda tenha que arcar
com as despesas nas quais incorrer no exercício de suas atividades em prol da entidade.
Contestam a irregularidade apontada no fato de as despesas terem sido realizadas na cidade de
Capão da Canoa e nos finais de semana e apresenta declaração do Sr. Renato Vanzela para atestar
o fato. Mencionam que não há nenhuma determinação que impeça o reembolso de despesas
realizadas em finais de semana ou em feriados, desde que realizados em prol do empreendimento
e decorrente do exercício de cargo de gestão. Que devido a rotina, não restou tempo para
elaboração de relatório de viagens. Quanto ao pagamento de IPVA, pontuam que os dirigentes
efetivamente colocam seus automóveis à disposição da UTRESA para visitação à clientes, avaliação
de passivos, compras de equipamentos, suprimentos, já que as condições financeiras da entidade,
embora mantivesse saldo positivo em conta corrente e aplicações financeiras, não permitiam a
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
32
aquisição de bens e equipamentos sob pena de não se manter o mínimo necessário em reservas
para investimento em novas células de disposição de resíduos e ao pronto enfrentamento de
eventuais emergências. Salientam, ainda, que o saldo existente em conta no Banco do Brasil não
poder ser utilizada pela entidade, por estar indisponível desde a intervenção judicial. Por esta
razão, o conselho da entidade resolveu, por bem, arcar com algumas despesas mínimas dos
veículos daquele dirigentes que efetivamente os colocassem à disposição da entidade, a fim de
minimizar o desembolso sofrido por este e equalizar a relação, haja visto o flagrante ganho que tal
disponibilidade representa para a entidade a curto, médio e longo prazo. Além do pagamento com
IPVA, fazem referência a despesas com revisão e seguros, lavagens dos veículos
Assim, alegam que não houve irregularidade nos reembolsos realizados, pois as
despesas foram feitas no exercício dos cargos de gestão do empreendimento e no
desenvolvimento de atividade operacional da entidade.
Concluem que uma vez que tais viagens e reuniões foram realizadas no interesse
exclusivo da entidade, tanto as despesas de locomoção, hospedagem, bem como alimentação
incorridas em tais situações devem ser tidas como dedutíveis e não podem ser consideradas como
remuneração indireta de dirigentes.
A DRJ efetuou uma louvável análise pormenorizada de cada despesa (e-fls. 3677 e
seguintes), cotejando FATOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS / EVIDÊNCIAS E CONCLUSÃO FISCAL /
PROVAS ACOSTADAS. E assim concluiu:
Como se verifica da comparação do quadro anterior, não há provas concretas de
que as despesas nele demonstradas relacionam-se com o objeto e fim da
entidade, senão veja-se:
1 – Em relação às despesas com lanches e refeições ocorridas em Capão da Canoa
e cidade próximas, a Autoridade Adminsitrativa levantou notas relativas a gastos
em 22 finais de semana no ano de 2010 e 16 finais de semana no ano de 2011. A
prova apresentada para tentar justificar esses gastos foi uma declaração genérica
do Sr. Renato Vanzetta, datada de 12/01/2016, afirmando que realizou diversas
reuniões em 2010 e que foram realizadas em finais de semana.
O declarante não indica quais foram esses finais de semana, de maneira que não
prova objetivamente em que datas ocorreram. O termo diversas reuniões é
subjetivo, de maneira que não é suficiente para afastar a acusação fiscal,
mormente quando não há provas acostadas aos autos do objeto e duração dessas
reuniões. Apenas em 2013 há 3 e-mail encaminhados do Senhor Renato Vanzella
Filho para Fernando Couto, acerca de negócios, lembrando que o período
fiscalizado refere-se a 2010 e 2011. Se as negociações ocorreram desde 2010,
seria esperado que existissem documentos que comprovassem a sua ocorrência.
No entanto, não existem, de forma que deve prevalecer a acusação fiscal.
2 – Com relação às despesas com lanches e refeições ocorridas em Imbituba/SC e
adjacências, em 2010 e 2011, as provas acostadas foram um e-mail da Senhora
Sônia Rosa, Gerente de Administração do Praia Hotel Imbituba, declarando que
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
33
ficaram hospedados no hotel, entre os dias 10 a 13/11/2011, 7 (sete) pessoas,
com o custo total de R$ 2.081,20, conforme nota fiscal no 664. Ademais, anexou-
se declaração dos hóspedes referenciados na declaração afirmando que estiveram
hospedados no THOP TURISMO HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, na cidade de
Imbitura-SC, no período de 10/11 a 13/11/2011, e que o encontro teve como
objetivo analisar os dados do segundo semestre de 2010 e o primeiro semestre de
2011. Outra prova acostada refere-se a um e-mail (fl. 3632), de 23/02/2010,
encaminhado a membros da UTRESA, informando do transporte para um
seminário no recinto ECOLAND, em Igrejinha, saindo no dia 02/03 e retornando
no dia seguinte. No dia 25/02/2010, consta outra e-mail (fl. 3633) com os temas
que foram tratados no seminário.
Quanto ao final de semana compreendido entre 10 e 13/11/2011, a declaração da
gerente do hotel comprova somente que houve a hospedagem, mas não que o
evento relaciona-se com as atividades da UTRESA. A declaração anexada foi
assinada pelos próprios integrantes da entidade, em 2016, e está
desacompanhada de outros elementos de provas que indiquem a natureza do
evento. Por isso, não pode ser considerada prova de que a despesa ocorreu em
razão do objeto da UTRESA. A mesma análise cabe para a despesa com
hospedagem.
Ademais, nas folhas 2014 a 2016, anexada pela Autoridade Administrativa para
relacionar os valores dos gastos com alimentação em Capão, Osório, Imbituba e
Adjacências, no ano de 2011, não há nenhum registro de despesas nos dias 10 e
13 de novembro de 2011, ou seja, não fazem parte da acusação fiscal e por isso
não compõem a lide.
Dessa forma, não se pode aproveitar as provas acostadas para afastar a acusação
fiscal, de maneira que permanece a infração relacionada com a despesas
indevidas de alimentação relacionadas com 3 finais de semana em 2010 e 4 finais
de semana em 2011.
3 – Quanto às despesas às despesas com lanches e refeições ocorridas em Rio
Grande e cercanias, o documento anexado (fl. 3635) é completamente ilegível e
não faz prova a favor dos Impugnantes.
4 – Com relação às despesas com alimentação ocorrida em Porto Alegre/RS,
Gramado, Canela, Rio de Janeiro/São Paulo e diversas cidades da Grande Porto
Alegre, não há nenhuma prova de ocorrência de algum evento que justificasse o
pagamento das mesmas. Pelo contrário, as despesas ocorridas em Porto
Alegre/RS são diárias.
Nesse ponto, cabe mencionar que nas empresas submetidas à tributação, de
acordo com o art. 249, inciso V, do RIR/1999, as despesas com alimentação de
sócios, acionistas e administradores deverão ser adicionadas ao lucro líquido do
período de apuração, a menos que componham a remuneração dos referidos
beneficiários. Por outro lado, as despesas com alimentação só serão dedutíveis se
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
34
se referirem a despesas de alimentação fornecida pela pessoa jurídica,
indistintamente, a todos os seus empregados, conforme art. 369 do RIR/1999.
Nessa linha, se para as empresas com fins lucrativos existem regras muito bem
definidas para dedutibilidade de despesas com alimentação, não se pode admitir
que as despesas diárias com alimentação do diretor da UTRESA sejam dedutíveis,
pois isso seria uma forma de remuneração indireta.
É justamente essa a acusação fiscal, ou seja, o pagamento não só de despesas
com alimentação, mas também de despesas com IPVA, seguro de veículos, aluguel
de veículo, autos de infração de multas de trânsito, revisão e peças de veículos,
combustíveis, pedágios e lavagens de veículos, taxas de passaporte, gastos com
hotéis sem os correspondentes comprovantes que a estada relaciona-se com o
objeto da UTRESA foram considerados remuneração indireta de dirigentes,
conforme determina o art. 358 do RIR/1999, in verbis:
À luz do que consta nos autos, não há como chegar à conclusão diversa da DRJ. A
natureza das despesas, seu caráter repetitivo, extremamente pessoal e a ausência de qualquer
demonstração de vínculo com a atividade da entidade militam em desfavor da Recorrente.
Há, em especial, farto acervo probatório a demonstrar que as despesas incorridas
pela entidade não têm qualquer relação com sua atividade, mas beneficiam unicamente os
dirigentes e até mesmo seus familiares (vide multas incorridas pela esposa do Diretor-Presidente).
São despesas de caráter bastante pessoal: taxa de passaporte, seguro de veículo, lavagem de
veículos, multas de trânsito, revisão de veículos.
O Relatório evidencia que os gastos têm grande predominância nos finais de
semana, são bastante recorrentes e tem volume expressivo.
A Recorrente não logra êxito em trazer aos autos qualquer prova de que tais
despesas tem realmente ligação com a atividade comercial ou institucional da entidade e,
portanto, seriam indedutíveis na apuração do IRPJ. Consequentemente, resta caracterizada a
hipótese de suspensão da isenção.

D) Conclusão a respeito da suspensão da isenção.
À luz do quanto exposto, entendo não assistir razão à Recorrente nas suas razões
recursais.
São improcedentes as alegações apresentadas com o intuito de afastar a suspensão
da imunidade/isenção declaradas por meio do Ato Declaratório Executivo no 41, pois há suficiente
acervo probatório a indicar que houve aplicação de recursos fora das atividades fins da entidade,
distribuição de rendas e remuneração indireta aos dirigentes, bem como pagamento de despesas
indedutíveis, como bem consignou a DRJ.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
35

III.
Lançamento.
A partir do Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção/imunidade, a
fiscalização procedeu com o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Cabe observar que, como não
houve questionamento quanto à escrituração contábil ou outra hipótese de arbitramento, a
fiscalização entendeu ser cabível o lançamento a partir da apuração do lucro real:
Em relação aos regimes de tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro
Arbitrado), cabe, inicialmente, destacar que o contribuinte, por ter se declarado
como Imune em suas DIPJ(s) não efetuou, relativamente aos anos-calendário de
2010 e 2011, qualquer recolhimento de imposto de renda na forma do lucro
presumido, o que seria determinante para este tipo de tributação, conforme
preconiza o artigo 516, § 4o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) –
Decreto no 3.000/1999.
Não efetuado recolhimento na forma do lucro presumido, restariam como
alternativas de tributação o Lucro Real e o Lucro Arbitrado. Com relação ao lucro
arbitrado, não foi constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 530 do
RIR/99, que justificariam o arbitramento do lucro por iniciativa do Fisco.
Diante disso, cabe a apuração com base no Lucro Real Trimestral, que é a regra
prescrita no art. 1o da Lei no 9.430/96. Isso porque o Lucro Real Anual é uma
alternativa opcional que somente pode ser exercida pelo próprio contribuinte, por
meio do recolhimento das estimativas previstas no art. 2o do mesmo diploma
legal, o que também não foi feito.
Em seguida, a fiscalização efetuou a apuração do lucro real detalhadamente, a
partir da escrituração contábil da Recorrente, analisando custos e despesas. A apuração em si, seu
cálculo ou suas premissas, não foi objeto de questionamento por parte da Recorrente.
Em sua impugnação e no recurso voluntário, a insurgência da Recorrente diz
respeito quase que em sua totalidade à sua indignação quanto ao ato de suspensão da isenção,
tecendo apenas poucos argumentos quanto ao mérito do lançamento propriamente dito. Em
síntese, defende não ser possível a incidência das contribuições sociais (CSLL e COFINS) sobre as
receitas da entidade, “diante da especialidade do serviço que presta, decorrente da essência de
sua missão estatutária e da relevância ambiental de sua razão de ser, ou seja, o tratamento de
resíduos sólidos, atividade vital para o cumprimento dos desígnios constitucionais da busca pelo
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida de todos, na
presente e futuras gerações, bem como do desenvolvimento sustentável”.
Afirma ainda que “não pode estar sujeita a incidência da tributação da COFINS,
tendo em vista que suas receitas devem ser consideradas próprias, eis que decorrem de sua missão
estatutária e são aplicadas na consecução da atividade fim da entidade”.
Assim apontou a DRJ:
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
36
Nesse contexto, para poder invocar a imunidade das contribuições para
seguridade social, as entidades devem, em primeiro lugar atender ao requisito de
se caracterizarem como beneficentes de assistência social; depois, devem
obedecer aos requisitos estabelecidos em lei, como condiciona o texto
constitucional.
O art. 14 do CTN, bem como o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, estabeleceram os
requisitos exigidos para gozo da imunidade e fruição da isenção.
Conforme decidido nos itens anteriores, a entidade não observou os requisitos
legais. O desatendimento de qualquer uma das condições previstas no art. 14 do
CTN, bem como o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, impede a fruição da imunidade
constitucional/isenção, já que ambas são condicionadas.
Portanto, as alegações apresentadas quanto à natureza da entidade e ao direito
ao gozo da imunidade/isenção em relação à CSLL não podem ser acatadas, já que
as condições estabelecidas não foram cumpridas.
Afastada, portanto, a imunidade constitucional e a isenção de que trata o art. 15
da Lei no 9.532, de 1997, a Autoridade Administrativa analisou se poderia aplicar a
isenção da Cofins sobre as receitas relativas às atividades próprias das entidades
de que trata o art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Sobre o tema, importa notar que, ao contrário do que faz parecer a Recorrente, a
existência de imunidade/isenção – sem ingressar no mérito dos debates acerca do melhor
enquadramento da natureza jurídica do instituto – não se dá de forma incondicionada.
Pelo contrário. A isenção/imunidade é objeto de restrição, autorizada
expressamente pela Constituição Federal e feita pelo Código Tributário Nacional na qualidade de
lei complementar.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)VI - instituir impostos sobre:
(...)c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;
(...)§4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas. (grifo nosso)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
37
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Para fins da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, a entidade deve prestar os
serviços para os quais houver sido instituída e os colocar à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. Devem ainda atender aos requisitos previstos no art. 12, § 2°,
alíneas "a" a "e" e § 3°, e no parágrafo único do art. 13 da Lei 9.532/1997, já com as limitações
impostas pela ADI 1802/DF, de 2018.
Nesse ponto trago à baila posicionamento desta Turma, no Acórdão 1101-001.419,
de Relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, a respeito do condicionamento legal das
imunidades, em cotejo com o entendimento do STF:
Tem-se, portanto, como requisitos para fruição da imunidade: i) remuneração de
dirigentes, se for o caso, de acordo com os critérios legais que especifica; ii)
aplicar integralmente os recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais; iii) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades legais; iv) conservar pelo prazo de cinco anos
comprovantes de receitas, despesas e de quaisquer atos ou operações
modificadores sua situação patrimonial; e v) apresentar, anualmente, declaração
de rendimentos.
29. Nos autos da ADI 1802, de 2018, o STF declarou: i) inconstitucionalidade
formal da alínea f do § 2o do art. 12; do art. 13, caput; e do art. 14; ii)
inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei 9.532/1997,
sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.
30. Ao analisar a matéria, o Min. Dias Toffoli recorreu aos argumentos do Min.
Teori Zavascki utilizados nas ADI 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF em que
se discutiu a imunidade de contribuições sociais com base nos arts. 146, II, e 195,
§7o da CF/88 e assentou, em relação à ADI 1802, que a “necessidade de lei
complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que
o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida,
permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais”.
31. Observou ainda prevalecer “a preocupação em respaldar normas de lei
ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
38
sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação
para o legislador ordinário no trato da matéria”. Nesse sentido, concluiu que “Os
aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei
ordinária”. A seguir a ementa da ADI 1802:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada.
Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade.
Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da
imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações
constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e
material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida
cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma
seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela
fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a
referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que
inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o
maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante
regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do
tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente
uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao
poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias
passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação
mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito
de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da
Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária
direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam
favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação
para o legislador ordinário no trato da matéria 3. A orientação prevalecente
no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e
2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre
o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das
entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram
contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício
formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis
de definição por lei ordinária.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
39
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar
de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar
uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art.
13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade
nas hipóteses que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei
no 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais
abrangidos pela vedação constitucional de tributar.
6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente
procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f
do § 2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da
inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei no
9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais
dispositivos legais. (Grifo nosso)32. Dentre os dispositivos legais acima,
verifica-se que o caput do art. 13, que trata da suspensão do benefício pela
Receita Federal, e o art. 14 da Lei 9.532/1997, que faz referência ao art. 32
Lei 9430/1996, foram considerados inconstitucionais, por não terem sido
veiculados por meio de lei complementar. Os demais, principalmente o art.
12, §2o, que trata dos requisitos, permaneceram inalterados. ADI 33.
Observou ainda o STF que continuam passíveis de definição por lei ordinária
os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das
finalidades constitucionais da regra de imunidade (procedimentos de
certificação, de fiscalização e ao controle administrativo), o que se aplica
também, a meu ver, à isenção, conforme veremos adiante.
34. Cumpre observar, entretanto, que a competência para suspensão da
imunidade considerada inconstitucional (art. 13, caput), bem como os requisitos
para sua fruição, constam, na essência, dos arts. 9o, § 1o e 14 do CTN, norma com
status de lei complementar. É dizer, tanto a suspensão quanto os requisitos - em
relação a estes como norma de reforço, porquanto não foram declarados
inconstitucionais - têm suporte em lei complementar.
(...)
37. Nos termos da ADI 2028, de 2017, aplica-se à imunidade da CSLL, no que se
refere à exigência de lei complementar, o mesmo racional exposto acima para a
imunidade do IRPJ, quando da análise da ADI 1802/DF de 2018, conforme trecho
da ementa a seguir:
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro
Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência:
1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social
(art.
195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem
fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
40
discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por
modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta
condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195,
§ 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto
constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador
infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que
respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em
lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”.
3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da
conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente
procedente.
Ou seja, não há que se falar em imunidade ilimitada como quer fazer parecer a
Recorrente.
Outro não é o entendimento deste Conselho:
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
SUSPENSÃO.
Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária as entidades que distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, ou deixarem de
aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade tributária, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, fica a entidade sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas (lucro real, presumido ou arbitrado),
implicando, inclusive, a lavratura de Autos de Infração para exigir os eventuais
tributos devidos.
(CARF – Acórdão 1401-006.860 – 11/03/2024)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

IV.
Multa.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
41
No que tange à multa, a alegação da Recorrente é tão somente de que a multa tem
natureza confiscatória e ofende princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não há
questionamento quanto à qualificação da penalidade.
Trata-se de matéria cuja apreciação é vedada no âmbito deste Conselho, a teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”. Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

V.
Responsabilidade tributária.
Questiona a Recorrente a imputação de responsabilidade solidária aos Diretores da
entidade Srs. Fernando Otávio Xavier Couto e Edirci Elísio Balestro, respectivamente Presidente e
Secretário da Recorrente.
Afirma, em síntese, que não houve devida fundamentação para atribuição de
responsabilidade, que “a aplicação dos institutos jurídicos contidos no art. 124 e 135 do CTN, a
interpretação empregada pela autoridade fiscal se configura como totalmente inapropriada e
verdadeiramente abusiva”.
A atribuição de responsabilidade solidária aos dirigentes da entidade foi assim
justificada no Relatório (e-fls. 2210 e 2211):
Ante todos os fatos exaustivamente relatados nos capítulos anteriores e no
Relatório de Suspensão, particularmente pelo fato de os Srs. Fernando Otávio
Xavier Couto e Edirci Elísio Balestro, na condição de Diretor-Presidente e
Secretário da UTRESA, respectivamente, terem utilizado suas empresas a Couto
Advogados (momento inicial), a Fernando Couto Assessoria Jurídica e a Gebe
Serviços Profissionais, através da emissão de notas fiscais de prestação de
serviços, para serem remunerados, situação esta vedada no art. 47 do Estatuto da
própria empresa e no artigo 14, inciso I, do CTN, conforme já descrito no item 5.1
do Relatório anexo à Notificação Fiscal.
Também pelo fato de que, como dirigentes da UTRESA, decidiram locar
equipamentos (retroescavadeira e caminhão) da empresa ASTTRAL, da qual são
sócios juntamente com outros dirigentes. Tais locações trouxeram prejuízos à
UTRESA, que tinha recursos aplicados financeiramente para poder adquirir estes
bens. Por outro lado, a locação foi extremamente benéfica para os dirigentes,
especialmente porque a empresa ASTTRAL, com os recursos pagos pela UTRESA,
distribuiu lucros aos seus sócios. Ao assim proceder, ficou evidente a não
aplicação integral dos recursos da UTRESA na manutenção de seus objetivos e,
também, a distribuição de rendas de qualquer título, condições vedadas nos
incisos I e II do CTN e Lei no 9.532/1997.
E finalmente, pelo fato de que, como dirigentes da UTRESA, terem recebido da
empresa e/ou permitido que a empresa efetuasse pagamentos de despesas
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
42
pessoais de dirigentes, consideradas indedutíveis (não necessárias) pela
legislação.
Considerando que os atos praticados acarretaram a perda da Suspensão da
Isenção / Imunidade Tributária, com a lavratura de autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, bem como o evidente interesse comum dos citados dirigentes
nas infrações anteriormente descritas, restou caracterizada, pelos fatos descritos,
a sujeição passiva das mencionadas pessoas, nos termos do art. 124, inciso I, e do
art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
transcritos a seguir:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Por essas caracterizações, deverão, o Sr. Fernando Otávio Xavier Couto e o Sr.
Edirci Elísio Balestro, tomar ciência do Termo de Sujeição Passiva, em anexo ao
presente Relatório, sendo-lhes entregue, por via postal, cópia do mesmo, além de
cópia dos Autos de Infração e eventuais anexos.
A intimação relativa a pagamento, parcelamento ou impugnação referida em cada
Auto de Infração é extensiva aos responsáveis solidários e poderá ser atendida no
prazo legal ali referido, a contar da respectiva ciência. O endereço para
formalização dos procedimentos é o da Delegacia da Receita Federal de Novo
Hamburgo/RS, indicado na folha de Orientações ao Sujeito Passivo anexa ao Auto
de Infração.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 135, III, depende da
específica demonstração de ato
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, faço referência à lição de Maria Rita
Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa. (...) O elemento subjetivo, aqui, significa
que a responsabilidade nasce somente se o administrador agir intencionalmente
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
43
com o animus de praticar a conduta típica, mesmo sabendo que o ordenamento
jurídico proíbe tal comportamento. (...) A intenção de fraudar, de agir de má-fé e
de prejudicar terceiros é fundamental”2.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6)) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO
CTN OU DE OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O
MERO
INADIMPLEMENTO
DE
TRIBUTO
NÃO
GERA,
POR
SI
SÓ,
A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIOGERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para que se legitime o
redirecionamento da Execução Fiscal, é imprescindível o preenchimento de pelo
menos um dos requisitos do art. 135 do CTN ou a demonstração de que houve
dissolução irregular da empresa, não bastando, apenas, o exercício da gerência no
período do fato gerador do tributo cobrado. Precedentes: AgInt no REsp.
1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017. 2. Conforme se depreende da
Súmula 430 do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp

2 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.611 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723675/2015-87
44
752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
No caso em tela, entendo estar suficientemente demonstrado o vínculo específico e
doloso das pessoas físicas apontadas na prática de “ato com excesso de poderes, infração do
contrato social ou de lei”, que não se trata simplesmente do mero inadimplemento tributário.
Há expressa violação à lei e ao Estatuto da entidade quanto à proibição de
remuneração dos dirigentes. Há, ainda, atos e negócios jurídicos praticados diretamente pelos
dirigentes que implicaram em saída de recursos da entidade para sua remuneração, em
detrimento da pessoa jurídica.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

VI.
Conclusão.
À luz do exposto, conheço do recurso voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 4222
DF CARF MF
Original